Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705112-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O A petição de ID no 29378557 será respondida no meu voto, que será levado à apreciação da E. 5a Turma Cível do TJDFT. P.I. Após, voltem-me conclusos, para inclusão em pauta. BrasíliaDF, 19 de outubro de 2021 17:29:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador